Tribunal: TJMT
Processo: 1035390-62.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035390-62.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELI TERESINHA BATISTA DA SILVA - CPF: 346.695.901-20 (RECORRIDO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL E/OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela Recorrente, ora Embargada, deu-lhe provimento e acolheu a preliminar de incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda, ante a necessidade da realização de prova pericial, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que a decisão colegiada apresenta contradição, ao seguinte argumento:

“Contudo, data vênia, houve contradição na referida decisão, haja vista que a fundamentação da decisão acerca da extinção do feito sem resolução de mérito por suposta necessidade de perícia técnica, contradiz os documentos anexados junto a Inicial pela Embargante, devendo, portanto, ser sanada”.

Ao final requer o acolhimento do presente recurso, para que seja sanada a contradição apontada.

O Embargado apresentou manifestação, conforme petição juntada no ID

171093168.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1035390-62.2022.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Eli Teresinha Batista da Silva

Embargada(s):

Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Agua e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2023

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A Embargante alega a existência de contradição no julgado ao reconhecer a necessidade de produção de prova pericial, contudo, constou no voto embargado que:

“Pois bem. De acordo com as ordens de serviço juntadas em contestação, verifico que em 29/03/2019 houve a troca do hidrômetro Y12B205177 pelo hidrômetro Y19S039831, em razão do programa de substituição de hidrômetro; nas vistorias realizadas em 06/03/2021 e 13/01/2022 não foi encontrada irregularidades no cavalete e nem no relógio medidor.

(...)

De acordo com o histórico acima, as cobranças impugnadas nestes autos decorreram de leitura registrada no aparelho medidor.

Em consulta ao sistema PJE, observo que a autora já ajuizou 07 demandas, onde questiona o recebimento de faturas de água acima de sua média de consumo, conforme se vê no quadro abaixo:

Número do processo/Vara

Data distribuição

Faturas questionadas

Sentença/recurso

1005669-76.2021.8.11.0041

4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

24/02/2021

Fat. Venc. 11/12/2020; 16/06/2020;

Homologação de Acordo entre as partes

1007630-52.2021.8.11.0041

9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

09/03/2021

Fat. Venc. 02/2021; 03/2021;

Indeferimento da petição inicial

1039433-53.2021.8.11.0041

9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

06/11/2021

Fat. Venc. 02, 03,10 e 11/2021

Indeferimento da petição inicial

1051570-90.2021.8.11.0001

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

28/12/2021

Fat. Venc. 02, 03, 10,11,12/2021 e 01/2022.

Declarou a inexistência dos débitos 11/02/2021, 11/03/2021, 11/10/2021, com a respectiva devolução dos valores pagos a maior, a título de reparação por danos materiais, bem como determinou o refaturamento da conta dos respectivos meses refaturamento-se para a media dos últimos 12 meses; condenou a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante, a título de reparação pelos danos morais ocasionados, a importância de R$ 6.000,00.

Houve interposição de recurso pela Reclamada – incluso na pauta de julgamento do dia 16/05/2023 – Relator Dr. Valmir Alaércio dos Santos.

1035390-62.2022.8.11.0001

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

20/05/2022

Fat. Venc. 11/05/2022.

Declarou a inexistência dos débitos no importe de R$ 573,54 , bem como determinou o refaturamento da conta do mês de mês 04/2022, refaturamento-se para a media dos últimos 12 meses; condenou a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante, a título de reparação pelos danos morais ocasionados, a importância de R$ 6.000,00.

Houve interposição de recurso pela Reclamada – incluso na pauta de julgamento do dia 16/05/2023 – Relator Dr. Valmir Alaércio dos Santos.

1053983-42.2022.8.11.0001

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

30/08/2022

Fat. Venc. 06/2022 e 09/2022

Declarou a inexistência dos débitos relativos às faturas com vencimento nos meses de junho/2022 e setembro/2022, apenas naquilo que supere a média de consumo, fixada em R$54,95(...), devendo a reclamada promover o refaturamento; condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$4.000,00.

Houve interposição de recurso pela Reclamada – incluso na pauta de julgamento do dia 22/05/2023 – Relator Dr. Jorge Alexandre

1013900-47.2023.8.11.0001

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

23/03/2023

Fat. Referente aos meses de 11/2022, 12/2022, 01/2023, 02/2023 e 03/2023.

Aguardando sentença.

De acordo com os dados da tabela acima, tem-se que a autora questiona/questionou o consumo de sua fatura de água desde as recebidas no ano de 2020 até as do corrente ano, sob a alegação de estarem acima de sua média de consumo.

Desta forma, considerando que todas as leituras questionadas foram registradas no hidrômetro Y19S039831 e que tal relógio permanece instalado na matrícula da autora, e, considerando as vistorias realizadas pela Reclamada, além das diversas demandas ajuizadas pela autora, entendo que só se torna possível chegar a um juízo adequado mediante prova técnica isenta, com perito designado pelo juízo”
.

Por fim, o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023